Tribunal: TJMT
Processo: 1037140-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Fundamentação Inidônea. Substituição Por Medidas Cautelares. Ordem Concedida Em Parte, Confirmando A Liminar Deferida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, sob alegação de necessidade de garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea; e (ii) verificar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos evidencia que o paciente é primário, possui residência fixa, e o crime imputado, embora grave, não envolveu violência ou grave ameaça, além de os elementos de convicção não indicarem risco significativo de reiteração delitiva.
4. No caso concreto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes e adequadas para resguardar os fins do processo, conciliando a liberdade individual do paciente com a preservação da ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido procedente, ordem concedida em parte, confirmando a liminar deferida.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem sua necessidade nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; 2. A primariedade, residência fixa e ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, e 319; CP, art. 155, § 4o, II e IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037140-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 066.713.551-00 (PACIENTE), juízo 2 vara criminal sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0011-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.903.391-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
:

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Fundamentação Inidônea. Substituição Por Medidas Cautelares. Ordem Concedida Em Parte, Confirmando A Liminar Deferida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
sob alegação
de necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea; e (
ii
) verificar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos autos evidencia que o paciente é primário, possui residência fixa, e o crime imputado, embora grave, não envolveu violência ou grave ameaça, além de os elementos de convicção não indicarem risco significativo de reiteração delitiva.

4.
No caso concreto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes e adequadas para resguardar os fins do processo,
conciliando a liberdade individual do paciente com a preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5.
Pedido procedente
,
ordem concedida em parte, confirmando a liminar deferida
.

Tese de julgamento:

“
1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem sua necessidade nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal;
2.
A primariedade, residência fixa e ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, e 319; CP, art. 155, § 4o, II e IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
David Gabriel dos Santos da Silva
,
civilmente registrada como
Ana Maria dos Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1017240-42.2024.8.11.0040, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado).

Sustenta,
a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão
desfundamentada
, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade; e que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
“os fatos em discussão são os únicos que constam em desfavor do paciente (primário, sem antecedentes) e indiciado por delito, em tese, praticado sem violência ou grave ameaça, o que reforça que, caso solto, não colocará em perigo a ordem pública, em razão de eventual risco de reiteração delitiva”.

Aduz que
“pelas imagens das câmeras internas e externas do estabelecimento comercial e do depoimento de
Alexssandro
na Delegacia de Polícia, denota-se que o paciente se limitou a permanecer no lado externo do prédio em vigília para o irmão”
.

Alega que o paciente tem apenas 20 anos de idade e tem predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
em parte
, por intermédio das razões encontradiças no ID
260742183
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade
, com a fixação de medidas cautelares, entre elas, a de monitoração eletrônica
.

Apesar de ter sido dispensado de prestar informações, o
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
261682299
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, confirmando que foi expedido o alvará de
soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID
262367777
, manifesta-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar
deferida.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante
o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora,
a
análise detida dos autos conduz à conclusão de que a
liminar anteriormente
deferida
deve
ser confirmada
.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal). É imperativo, ademais, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal que, presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à
liberdade.

No caso destes autos, o juízo de primeiro grau fundamento
u
a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, da seguinte forma:

“[...] No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Importante ainda mencionar todo preparo realizado para o cometimento do crime, tendo
os flagrados adquirido
em ocasião prévia os utensílios para apoio no furto, além do deslocamento até o Município de Sorriso e a clara divisão de tarefas entre ambos, demonstrando que o furto foi cuidadosamente arquitetado. (...)

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de crime de furto qualificado, cuja pena também preenche o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Considera-se ainda que não
há
nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante.

Ademais se verifica ainda, de acordo com a manifestação do Ministério Público,
Alexssandro
dos
Santos Silva
conta com inúmeros envolvimentos em delitos de furto, roubo e ameaça, em diversos Municípios deste Estado do Mato Grosso, aferindo-se a periculosidade do agente, em consonância com os crimes cometidos, cuja análise está neste flagrante.

Portanto, em que pese
as
arguições da defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do
CPP,

a fim de preservar a garantia da ordem pública
, além da condição imposta pelo art. 313, I,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA e ALEXSSANDRO DOS SANTOS SILVA
em prisão preventiva
[...]”

Destaques no original

Com efeito, analisando a decisão acima transcrita,
é
forçoso concluir que
,
embora o édito judicial indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se, sobretudo da menção à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente [preparo para o cometimento do delito, deslocamento de outra cidade e divisão de tarefas], a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso
sob apreciação
.

Isso porque, ele é primário, tem residência fixa, e o crime supostamente praticado, embora grave, não foi cometido com emprego de
violência ou grave ameaça; bem como os elementos de convicção indicam, de forma plausível, pouco risco de que haja a prática de novos crimes, caso o paciente seja colocado em
liberdade.

Logo, para conciliar a liberdade individual do paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado
; e
, de outro lado, a ordem pública, é impositiva a adoção das medidas cautelares abaixo relacionadas, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte
dele.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
,
julgo procedente o pedido deduzido em favor
do paciente
David Gabriel dos Santos da Silva,
civilmente registrado como
Ana Maria dos Santos da Silva
;
por consequência, confirmando a liminar deferida,
concedo
em parte

a ordem de habeas corpus almejada,
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do
processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a
7
(sete) dias, salvo mediante comunicação prévia ao juízo processante;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha e vítima que venha a ser arrolada na fase
processual;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação
principal;

(v) – uso de monitoração
eletrônica.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025